Tribunal: TJBA
Processo: 8003326-11.2019.8.05.0110
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8003326-11.2019.8.05.0110.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO PESSOA ROCHA

EMBARGADO: ROSANGELA MARTINS PACHECO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA SOARES, WALTER DE AGRA JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMA
1082
, DO ST
J
. A
USÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8003326-11
.
2019.8.05.0110.3.EDCiv, em que figura como embargante, Qualicorp S/A, e como embargada, Rosangela Martins Pacheco.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema